Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-06.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Sequela de lesão na mão esquerda. Acidente de trabalho. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Sequela de lesão na mão esquerda. Acidente de trabalho. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria, cessada administrativamente. Dia seguinte ao da cessação, compensando-se eventuais mensalidades de compensação recebidas.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.